Tribunal: TJDFT
Processo: 0049338-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049338-80.2014.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO CAMPOS ALVARES DA SILVA RECORRIDO: BOX CAPITAL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA - ME, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVESTIMENTO NO MERCADO DE AÇÕES. VENDA A DESCOBERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALUGUEL NO MERCADO. SANÇÕES. BLOQUEIO DA CONTA. HOME BROKER. RESPONSABILIDADE DO INVESTIDOR. ACEITAÇÃO DO LUCRO. ESPECULAÇÃO DO MERCADO. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: "Os pontos controvertidos da demanda cingem-se em apurar se o autor teria conhecimento sobre a operação chamada “venda a descoberto” e seus riscos; se houve falhas na prestação de serviços das rés; se em decorrência de alegadas falhas, o autor teve prejuízos; o responsável pelo bloqueio da conta e episódios de perdas de uma chance e; por último, a ocorrência de dano moral". 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação ordinária na qual o autor alega prejuízos decorrentes da ausência de informações das requeridas quanto ao funcionamento do investimento denominado “venda a descoberto”. 1.2. Pretensão do autor de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de cerceamento de defesa e no mérito afirma, em suma, que assumiu apenas os riscos e regras informados pelas apeladas e não lhe podem ser imputados riscos que desconhecia por erro delas. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O julgamento conforme o estado do processo não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 2.2. No que tange à alegação de que o autor já havia realizado vendas a descoberto, foram levadas em consideração as notas de corretagem carreadas aos autos, como no caso das ações da empresa Fibria, nos dias 23/06 e 30/06/2010, sendo desnecessária a juntada do alegado telefonema. 3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 3.2. Não há como inverter o ônus probatório para imputar às rés a comprovação de fato negativo consistente na inocorrência de ligação do autor com o assessor de investimentos. 4. O autor, investidor experiente, assinou com a intermediadora Contrato de Intermediação no qual declara que deve se certificar acerca dos riscos da operação antes de executá-la. Desta feita, o cliente é responsável pelas operações que executa e deve agir com a cautela que se espera de um investidor. 5. O fato de o operador liberar uma função para que o cliente execute operações diretamente na plataforma de negociações (home broker) não responsabiliza o corretor por toda e qualquer transação que o usuário venha a fazer, sob pena de responsabilizar indefinidamente o corretor pelos investimentos feitos e pelos resultados obtidos. 6. O autor alega que obteve prejuízo ao deixar de alugar ações da Mundial S/A porque o assessor apenas lhe informou que incidiria multa, sem avisar que ocorreria recompra de ações e outras sanções, tal como o congelamento da conta. Sustenta que, no diálogo mantido com o corretor, o mesmo reconhece o erro. 6.1. No entanto, infere-se do diálogo que o cliente se conformou em pagar a multa com vistas ao lucro que obteria com a transação, ou seja, concordou com a manobra efetuada para auferir vantagem. 7. A aceitação do lucro da operação original demonstra que o autor concordou com a operação e auferiu vantagem com a mesma. Não há como ganhar sempre, em todas as frentes, mormente quando se operam transações de alto risco, como é o caso. 8. O bloqueio na conta do autor adveio de suas próprias condutas, principalmente pela falha no aluguel das ações, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço ou em responsabilidade civil das apeladas. 9. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 373, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), suscitando nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve, ao seu favor, a inversão na distribuição do ônus probatório; c) artigo 932, inciso III, do Código Civil, sustentando a responsabilidade civil da parte recorrida pelos atos executados pelo seu preposto. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Campos Alvares da Silva, OAB/DF 18.731. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 370 e 373, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Desse modo, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares da Corte Superior: “Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a análise da existência dos requisitos de hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das suas alegações, conforme estabelece o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, entende-se que "a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. A revisão do entendimento assinalado pelo acórdão esbarra na vedação sumular 7/STJ, pois depende da análise de matéria fático-probatória, o que se afigura inviável em Recurso Especial” (AgInt no AREsp 1758633/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/7/2021). Outrossim: “O STJ tem o entendimento de que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973).” (AgInt no AREsp 1816381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Por fim, tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 932 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009